Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790 DO BANCO CENTRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente.
Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação rejeitada.
2. A Resolução 4.790 do Banco Central, cuja entrada em vigor se deu em 1/3/2021, autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta.
3. Extrai-se da tese firmada no Tema 1.085 do STJ (“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”) que os descontos são lícitos enquanto a autorização perdurar.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de nulidade da decisão e desprovido.